Tribunal: TJSP
Processo: 2062326-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 410 DO C. STJ – VALOR DA MULTA DEVIDAMENTE ARBITRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA FINAL – Multa diária acumulada no valor apresentado pela exequente de R$ 259.754,29. Vedação ao enriquecimento sem causa. Ponderação. A interpretação literal do artigo 537, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 410 DO C. STJ – VALOR DA MULTA DEVIDAMENTE ARBITRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA FINAL – Multa diária acumulada no valor apresentado pela exequente de R$ 259.754,29. Vedação ao enriquecimento sem causa. Ponderação. A interpretação literal do artigo 537, § 1o, do CPC, deve ser mitiga em casos excepcionais. Valor total da multa reduzido para R$ 40.000,00. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062326-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é agravado DELSA MARIA PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062326-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870 - rtt
2
VOTO No: 33.870
AGRV.No: 2062326-64.2020.8.26.0000
COMARCA: OLIMPIA
AGTE. : TELEFONICA BRASIL S/A
AGDO. : DELSA MARIA PIRES
AGRAVO DE INSTRUMENTO MULTA INEXISTÊNCIA
DE COISA JULGADA OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 410
DO C. STJ
VALOR DA MULTA DEVIDAMENTE
ARBITRADA RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA FINAL Multa diária acumulada no valor apresentado
pela exequente de R$ 259.754,29. Vedação ao enriquecimento sem
causa. Ponderação. A interpretação literal do artigo 537, § 1o, do
CPC, deve ser mitiga em casos excepcionais. Valor total da multa
reduzido para R$ 40.000,00. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão interlocutória de fls. 146/152 dos autos principais,
proferida nos autos de ação de indenização, em fase de cumprimento de
sentença, movida pela agravada em face da agravante, na qual foi
acolhida parcialmente a impuganção, nos seguintes termos, em parte
transcrita: “... Ante o exposto, considerando que apenas uma questão
levantada pela parte impugnante foi aceita, considerando que a parte
exequente manifestou concordância quanto a não incidência de juros de
mora (inclusive apresentou novo cálculo), acolho em parte (mínima) a
impugnação apresentada pela parte executada, reconhecendo como
devido o valor apontado no cálculo de fls.143, com incidência de
correção monetária de acordo com a tabela prática do TJSP a partir da
data de tal cálculo, além de juros legais de 1% ao mês a partir do
decurso do prazo recursal em face desta decisão. Considerando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062326-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870 - rtt
3
parte executada apresentou seguro garantia, concedo o prazo de 15
dias, a contar do decurso de prazo recursal em face desta decisão, para
a parte executada efetuar o pagamento do débito, conforme cálculo
apresentado nas fls.143. Considerando o significativo valor que a parte
exequente vai receber neste incidente, os benefícios da justiça gratuita
não mais devem ser mantidos para a parte exequente. Anote-se a
revogação no sistema. Ressalvo que qualquer levantamento de quantia
neste incidente por parte da exequente deverá ser precedido do prévio
levantamento das custas do incidente no0003527-94.2018.8.26.0400.
Assim, considerando o disposto no inciso III, do Art.o4, da Lei Estadual
11.608/2003, considerando que o fato gerador ficou configurado com a
efetiva prestação do serviço pelo Poder Judiciário, fica concedido o
prazo de 15 dias, a contar da publicação desta decisão no DJE, para a
parte(s) exequente(s) (vide TJSP; Rel. MELO BUENO; j.06/11/2018;
agravo 2148333-30.2018.8.26.0000) comprovar(em) nos autos de tal
incidente o recolhimento das custas finais (valor de R$2.647,13
[levando em conta o cálculo apresentado nas fls.97 daquele incidente];
Guia DARE, código 230-6 portal de custas). Além disso, naquele
incidente houve a condenação da parte exequente ao pagamento de
honorários no valor de R$11.000,00 e majorado em 12% sobre o valor
da causa pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(fls.213/216 autos no0003527-94.2018.8.26.0400). Assim, referidos
valores deverão ser descontados da parte exequente quando a parte
executada efetuar o pagamento do débito. Ou seja, realizado o depósito
pela parte executada, parte de tal valor será levantado pelos Advogados
da parte executada para satisfação de tais honorários de sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062326-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870 - rtt
4
cabendo aos interessados apresentar nos autos o referido valor. Ficam
as parte(s) desde já, intimada(s) para, assim que tomarem ciência desta
decisão, apresentarem nos autos o "formulário para solicitação do
MLE" (disponível em: ), que é essencial para realizar os pagamentos.
Por fim: realizado o pagamento do débito principal, tornem conclusos
para extinção e para conclusão das providências mencionadas nos três
parágrafos acima. Int.”
Inconformada, a agravante insurge-se contra a r.
decisão interlocutória, pleiteando, em suma, que seja extinto o
cumprimento de sentença, uma vez que a multa já foi objeto de extinção
em outro incidente, com trânsito em julgado. Ausência de intimação
pessoal. Que, sendo mantida a multa, a mesma, seja reduzida para
patamares corretos para que não ocorra enriquecimento ilícito.
Às fls. 241 dos autos fora determinado o
processamento do presente agravo na forma de instrumento.
A agravada apresentou resposta (fls. 245/252).
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com o devido respeito, o presente recurso de
agravo de instrumento merece parcial provimento.
A princípio, com a devida vênia, não há que se
falar em coisa julgada, tendo em vista que a r. sentença do cumprimento
de sentença no 0001175-66.2018.8.26.0400, bem deixou registrado que:
“... No caso concreto, considerando que a petição de fls.305/307 dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062326-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870 - rtt
5
conta de que é impossível cumprir a obrigação, já que a medida
envolveria terceira pessoa que não integrou a lide, resta à parte que se
sentiu prejudicada requerer a conversão da obrigação em perdas e
danos (desde que haja comprovação), lembrando que necessitará
instaurar incidente específico para tanto. ...” o grifo não consta do
original.
Ou seja, tendo em vista a informação da
impossibilidade do cumprimento da obrigação, haveria a necessidade de
conversão da obrigação em perdas e danos.
Por consequência, a questão da multa não estaria
acobertada pela coisa julgada, uma vez que a obrigação seria convertida
em perdas e danos havendo, ainda, a possibilidade de aplicação da
multa.
Instaurado o incidente de cumprimento de
sentença da conversão da obrigação em perdas e danos (no 0003527-
94.2018.8.26.0400) foi rejeitado o pedido por ausência de provas.
Todavia, constou da r. sentença que: “... Quanto
à multa, esta não pode ser cobrada neste incidente, conforme já
mencionado no despacho de fls.90, em razão da incompatibilidade de
ritos. E, para que não haja dúvidas, fica estabelecido que o termo final
é a data de 18/12/2017 [que é a data em que a parte requerida
comunicou (vide fls.305/307 dos autos principais) que a obrigação se
tornou impossível com o repasse do número à outra pessoa]. Assim,
caberá à parte autora iniciar novo incidente, agora sim com cálculo
definido (afinal tem ciência dos termos inicial e final), sendo que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062326-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870 - rtt
6
seguida a parte requerida será intimada nos termos do Art.523 do CPC.
...” o grifo não consta do original.
De referida decisão a recorrente também não
apresentou qualquer recurso.
Desta forma, como bem fundamentou a r.
decisão recorrida, a qual utiliza-se como razão de decidir: “...
Primeiramente, importante lembrar o disposto nos Arts.499 e 500, do
Código de Processo Civil: “Art. 499. A obrigação somente será
convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a
tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático
equivalente. Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem
prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao
cumprimento específico da obrigação”. Quanto à exigibilidade da
multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer,
considerando que os V. Acórdãos prolatados nos autos principaisno1005393-91.2016.8.26.0400 (fls.254/270 e
296/302)
mantiveram a multa diária fixada na decisão de fls.32/36, quando da
concessão da liminar para restabelecimento do serviço telefônico no
terminal no17-3817-7377, considerando que na sentença prolatada no
incidente no0003527-94.2018.8.26.0400 constou o termo final para
aplicação da multa e considerando que o V. Acórdão (fls.213/216)
manteve referida sentença, concluo que é cabível a cobrança da multa
pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta nos autos
principais. ...”
De outro vértice, também não que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062326-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870 - rtt
7
ausência de intimação pessoal.
Com bem decidido “... A alegação da parte
executada de que não foi intimada pessoalmente para cumprimento da
obrigação de fazer referente à cobrança das astreintes não merece
prosperar. Frise-se que a parte executada é pessoa jurídica e que sua
citação/intimação pode se dar por meio de qualquer pessoa, conforme
restou intimada nas fls.42 dos autos da ação principal. Assim, não há
que se falar ausência de intimação pessoal e inexigibilidade das
astreintes. Ou seja, a Súmula no410 do STJ foi respeitada. ...”
Ademais, não se constata a declaração do valor
que a recorrente entende como devido na alegação de excesso de
execução do valor da multa, como fundamentado: “... Além disso, a
parte executada alega excesso de execução e impugna o cálculo
apresentado pela parte exequente. Contudo, não apresentou o valor que
entende devido, nos termos do §4o, do Art.525, do CPC:“§ 4o Quando o
executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de
imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo”. Dessa forma, considerando
que a parte executada não apontou o valor correto, deixo de examinar a
alegação de excesso de execução, nos termos do §5o, do Art.525, do
Código de Processo Civil:“§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o
valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será
liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único
fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062326-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870 - rtt
8
juiz não examinará a alegação de excesso de execução” (g.n.). ...”
Todavia, relativamente quanto à alegação de
revisão e redução da multa, o recurso merece provimento.
O montante apresentado de R$ 259.754,29 é
excessivo, considerando a desproporcionalidade da obrigação e a multa
imposta, inclusive que a agravada não comprovou a falha na prestação
do serviço, como bem fundamentado na r. sentença da ação de perdas e
danos (no 1005393-91.2016.8.26.0400) e, ainda, em razão do
cumprimento alternativo da obrigação pela recorrente, e, portanto,
merece decote judicial com a finalidade de evitar o enriquecimento sem
causa da parte exequente, situação vedada na ordem jurídica pátria.
Em razão disso, o artigo 537, § 1o, inciso I, do
Código de Processo Civil, dispõe que é facultado ao juiz, de ofício ou
mediante requerimento, modificar o valor da multa, caso verifique que
se tornou insuficiente ou excessiva.
Ora, no caso dos autos, não resta dúvida de que
há evidente excesso no valor acumulado da multa diária aplicada, o que
poderia ensejar enriquecimento sem causa da parte exequente, sendo,
por isso, a limitação prevista no referido artigo 537, § 1o, inciso I, do
CPC, medida que se impõe.
Nesse sentido, já se posicionou o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a saber:
“Ação declaratória de rescisão contratual
cumulada com indenização por perdas e danos
contratos de compra e venda de veículo usado e
financiamento
astreintes
fixação
em
R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062326-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870 - rtt
9
65.000,00, considerado o descumprimento da
ordem judicial por treze vezes valor que se
mostra excessivo no caso concreto fixação em
R$34.990,00, correspondente ao valor do
contrato, a fim de evitar o enriquecimento sem
causa do autor princípios da razoabilidade e
proporcionalidade agravo de instrumento provido em parte”. (TJ-SP. Agravo de Instrumento no
2241289-65.2018.8.26.0000.
Rel. Des. Eros Piceli. Órgão Julgador: 33a
Câmara
de
Direito
Privado.
Data
do
julgamento; 19.02.2019);
“OBRIGAÇÃO DE FAZER REDUÇÃO DO
VALOR TOTAL DA MULTA APLICADA POR
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL - Agravo de instrumento Multa
aplicada em face do descumprimento de tutela
antecipada concedida Execução das astreintes
Redução do valor da multa pelo juiz a quo, ao
fundamento de que alcançou patamar exorbitante Possibilidade Vedação do
enriquecimento sem causa Decisão mantida.
Recurso não provido”. (TJ-SP. Agravo de
Instrumento no 2164138- 91.2016.8.26.0000.
Rel. Des. Marino Neto. Órgão Julgador: 11a
Câmara
de
Direito
Privado.
Data
do
julgamento: 26.10.2016).
Essa é, inclusive, a posição adotada pela Egrégia
22a Câmara de Direito Privado, como se expõe a seguir:
“Apelação. Indenizatória. Cumprimento de
sentença. Quitação. Extinção. Insurgência.
Astreintes. Afastamento. Impossibilidade. V.
Acórdão, trânsito em julgado, proferido por
esta Colenda Câmara, ratificou a imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062326-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870 - rtt
10
multa diária, fixada em R$500,00, em caso de
descumprimento da ordem judicial (fls. 71/83).
Inexiste motivo para a exclusão da multa
periódica, corretamente aplicada, cabendo ao
executado arcar com o ônus de sua desídia.
Mitigação. Cabimento. O valor das astreintes
não faz coisa julgada material entendimento do
C.STJ (Rec. Esp. 705.914/RN, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, 3a T,DJU
06.03.2006). Exigência no patamar atual (R$
543.924,05) que acarretaria, pelo exagero de
seu montante, indevido proveito a configurar
enriquecimento sem causa. Fixação em R$
35.000,00, afastando-se a incidência dos juros
de mora, como já pautado em casos análogos.
Recurso provido em parte”. (TJ-SP. Apelação
no 1000218-29.2017.8.26.0547. Rel. Des. Sérgio
Rui. Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado. Data do julgamento: 10.04.2018).
“Agravo de Instrumento. Ação declaratória
cumulada com indenizatória. Cumprimento de
Sentença. Astreinte. Pedido de redução parcialmente acolhido. Inconformismo. Descumprimento da ordem judicial.
Possibilidade de redução da multa. Inteligência
do artigo 461 do CPC/1973, atual art. 537 do
CPC/2015.
Vedação
inexistente.
Enriquecimento sem causa, vedado. Medida
que não está vinculada ao valor do débito
cobrado. Revisão que deve ter por objetivo
aquilatar, no caso concreto, valor razoável e
proporcional ao descumprimento da decisão.
Desproporção verificada, ademais, na decisão
vergastada. Decisão mantida. Recurso não
provido”. (TJ-SP. Agravo de Instrumento no
2052204-60.2018.8.26.0000. Rel. Des Hélio
Nogueira. Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito
Privado.
Data
do
julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062326-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870 - rtt
11
09.05.2018).
Registre-se que a redução da multa apresenta
alicerce, inclusive, nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, nos termos do artigo 8o, do Código de Processo Civil,
sendo que a interpretação literal do artigo 537, § 1o, do CPC, deve ser
mitiga em casos excepcionais, em que a multa vencida cumulada
alcança valores colossais, como destaca o Douto e Culto Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino:
“(...) Por fim, no que concerne à suposta
violação ao artigo 537, § 1o, do CPC/2015, a
Corte de origem asseverou que: "Cumpre
esclarecer que, embora o disposto no parágrafo
primeiro do art. 537 do novo C.P.C. estabeleça
que é possível a alteração de ofício do valor da
multa vincenda, não há óbice para diminuição
das multas vencidas. Conforme já salientado, a
multa não pode ser instrumento apto a ensejar
o enriquecimento sem causa, sendo dever do
magistrado zelar para que isso não ocorra,
reduzindo-a nos casos em que estiver fora dos
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no
AREsp. 42.278/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, DJe 04.06.2013; AgRg no REsp.
1.318.332/PB, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 01.08.2012). No presente caso, o valor
cobrado é de R$ 20.640.000,00. Todavia,
considerado o fato de a devedora ter ajuizado
demandas de cobrança e de execução cobrando
o montante de R$ 15.450,60 (cf. fls. 44/48 e
544/547 dos autos principais), forçoso concluir
que é desproporcional o valor da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062326-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870 - rtt
12
exigida. Logo, é de rigor reduzir o crédito total
resultante da incidência da multa diária ao
montante de R$ 35.000,00, atualizável a partir
da intimação do presente (cf. RJTJERGS
255/286, apud Theotônio Negrão, "Código de
Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor", Ed. Saraiva, 39' ed., 2007, nota 11c ao
art. 461, p. 552). Tal quantia guarda proporção
com os fatos noticiados no instrumento e
impede que a cominação sirva de supedâneo ao
enriquecimento ilícito da credora" (eSTJ Fl.
1.235). Assim, elidir as conclusões do aresto
impugnado demandaria o revolvimento do
conjunto
fático-probatório
dos
autos,
providência vedada nesta sede especial a teor
da Súmula 07/STJ. Cumpre asseverar que,
referido óbice aplica-se ao recurso especial
interposto por ambas as alíneas do permissivo
constitucional. Ante o exposto, CONHEÇO do
agravo para NÃO CONHECER do recurso
Especial”
(AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL No 1.450.806 SP).
Esta Colenda 22a (Vigésima Segunda) Câmara
de Direito Privado assim já decidiu:
“INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C/C
PEDIDO
INDENIZATÓRIO
-
TUTELA
PROVISÓRIA
CONCEDIDA
PARA
OBRIGAR O RÉU A SE ABSTER DE
REALIZAR
COBRANÇAS
EXTRAJUDICIAIS, SOB PENA DE MULTA
DE R$ 2.000,00 POR CADA ATO DE
DESCUMPRIMENTO
DA
ORDEM
JUDICIAL
-
TUTELA
ANTECIPADA
CONFIRMADA
EM
SENTENÇA
FASE
EXECUTIVA - DESCUMPRIMENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062326-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870 - rtt
13
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
DEMONSTRADO - ASTREINTE ESTIMADA
PELA EXEQUENTE EM R$ 256.520,00
MULTA VENCIDA QUE TAMBÉM PODE
SER REVISTA A QUALQUER TEMPO À
VISTA DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA
AO ART. 537, § 1o, CPC VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA
E
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
MULTA
COMINATÓRIA
REDUZIDA
PARA
R$
40.000,00.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2135530-78.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2019;
Data de Registro: 09/08/2019).
Irrefutável, portanto, a possibilidade de revisão
do valor total acumulado da multa diária devida pelo executado,
especialmente, porque, conforme precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, cuja ementa se transcreve a seguir, não se opera a
coisa julgada material sobre o valor das astreintes:
“PROCESSO
CIVIL
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER ASTREINTES ALTERAÇÃO DO
VALOR EXECUÇÃO COISA JULGADA ART.
461, § 6o, CPC, POSSIBILIDADE. O valor das
atreintes pode ser alterado a qualquer tempo,
quando se modificar a situação em que foi
cominada a multa”. (STJ. REsp 705.914/RN.
Rel. Min Humberto Gomes de Barros. Órgão
Julgador: 3a Turma do STJ. Data do
julgamento: 15.12.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062326-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870 - rtt
14
Imperiosa, assim, a aplicação do artigo 537, §
1o, inciso I, do CPC, ao caso em tela para reduzir o valor acumulado das
astreintes para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator